Tribunal: TJES
Processo: 0032954-78.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032954-78.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MDM CONTABILIDADE,GESTAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO
.
EXTINÇÃO ANÔMALA.

ABANDONO.

AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. FALTA DE
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA
.

RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face sentença que julgou extinta a ação executiva sem resolução do mérito por abandono de causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação específica do advogado para dar andamento ao processo vicia a subsequente intimação pessoal da parte e, por conseguinte, a sentença extintiva por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono de causa exige a observância de dupla intimação e inação, isto é, a do advogado pela imprensa oficial e a da parte através de carta com aviso de recebimento, procedimento que não foi observado pela togada primeva. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

4. No caso, após o deferimento do requerimento de expedição de alvará, não houve a prévia intimação do advogado da apelante para impulsionar o feito, não restando, assim, observados os requisitos legais à extinção do feito, sendo impositiva a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A
ausência de
intimação
específica do advogado para dar andamento ao processo
vicia a subsequente intimação pessoal da parte e, por conseguinte, a sentença extintiva por abandono.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art.
103,
art.
270,
art.
485, III, e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp n. 3.024.813/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025; AgRg no AREsp n. 672.561/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 6/5/2015;
TJES,
0031442-55.2015.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 05/07/2023; TJES, 0000394-81.2019.8.08.0021, relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/12/2022; TJES, Apelação Cível 048160122197, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 19/04/2022, Publicação: 24/05/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face da Sentença de fl. 103 dos autos físicos (id 7775933) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por abandono de causa.

Em sede recursal, alega a apelante, em síntese,

que promoveu o andamento do feito postulando a expedição de mandado de citação, avaliação e penhora, sendo indevida a extinção por abandono.

Pois bem.

Entendo ser caso de anulação da sentença.

A extinção do processo por abandono de causa exige a observância de dupla intimação e inação, isto é, a do advogado pela imprensa oficial e pessoal da parte, através de carta com aviso de recebimento, segundo jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA E, APÓS, INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ E 5/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. IMPEDIMENTO PELO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE EM CASO DE RÉU REVEL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, em demanda na fase de cumprimento de sentença, na qual se extinguiu o processo por abandono da causa (art. 485, III, e § 1º, do CPC), após intimação do advogado por publicação no Diário da Justiça e, em seguida, intimação pessoal do exequente, permanecendo ambos inertes.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a ciência, por publicação em Diário da Justiça, do deferimento de diligência de pesquisa de ativos supre a necessidade de intimação posterior e específica do patrono para impulsionar o feito, sobretudo quando o despacho previu comunicação futura; (ii)
a ausência de intimação específica do advogado para dar andamento ao processo vicia a subsequente intimação pessoal da parte e, por conseguinte, a sentença extintiva por abandono (arts. 103, 270 e 485, III, do CPC);
e (iii) a extinção por abandono, em cumprimento de sentença, com réu revel devidamente citado, prescinde de requerimento do réu, à luz da Súmula 240/STJ.

3.
A extinção por abandono da causa observa-se quando,
após a intimação do patrono pela via oficial
e a intimação pessoal da parte, persiste a inércia processual,
não sendo possível, em recurso especial, infirmar as premissas fático-probatórias fixadas pelo órgão julgador quanto à regularidade e sequência das intimações, porquanto vedado o reexame do conjunto probatório e a reinterpretação de atos e documentos processuais (Súmulas 7/STJ e 5/STJ).

4. Em dissídio, a demonstração exige cotejo analítico entre acórdãos assentados sobre fatos idênticos; incidindo a Súmula 7/STJ, resta prejudicada a análise da divergência. A exigência da Súmula 240/STJ é inaplicável quando o réu é revel e não atuou na lide, hipótese em que não se presume interesse processual para requerer a extinção; incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 3.024.813/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE E DO SEU ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO. VALIDADE. RECONHECIMENTO.

1.
Extinção do processo após a intimação pessoal da parte alegadamente inerte (art. 267, § 1º, do CPC), supõe a prévia intimação do seu procurador por publicação
.

2. [...]. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp n. 672.561/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 6/5/2015)

Em consonância, a iterativa orientação deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO ANÔMALA. ABANDONO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.

2.
Para a extinção do processo por abandono (art.485, inciso III, do Código de Processo Civil), é imprescindível as intimações do advogado pela imprensa oficial
e da parte através de carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça.

3. Não efetuada a prévia intimação do advogado, mas apenas a intimação pessoal da parte autora através de carta, a anulação da sentença é medida impositiva.

4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, 0031442-55.2015.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA PROMOVER A DILIGÊNCIA
. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

1. O abandono da causa, para acarretar a extinção sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade em não mais se querer continuar com o litígio, o que pressupõe a inércia do advogado em não atender o comando judicial disponibilizado previamente na imprensa e, também, a ausência de manifestação da parte após a posterior intimação pessoal.

2. No particular, porém, não é possível imputar ao patrono do apelante qualquer conduta desidiosa para que fosse determinada a intimação pessoal nos termos do §1º do art. 485 do CPC. O
advogado do apelante não foi intimado, de forma especificada, após a juntada do resultado das buscas nos sistemas judiciais, para providenciar o andamento do feito
com a citação da apelada, sendo despropositado o agir do Cartório de pressupor a desídia e expedir a carta de intimação pessoal.

3. Destarte, afigura-se
incabível a extinção do processo, visto que não restou comprovada a indolência do apelante.

4. Recurso provido. (TJES, 0000394-81.2019.8.08.0021, relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
(ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC).
IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
E, EM CASO DE INÉRCIA, NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA RECORRIDA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, perfilha a compreensão de que a extinção do processo por abandono encontra-se condicionada à prévia intimação do(a) Advogado(a) e, em caso de inércia, a subsequente intimação pessoal da parte, cuja desídia quanto ao impulsionamento do feito torna impositivo tal pronunciamento de natureza terminativa.

II - [...]. (TJES, Apelação Cível 048160122197, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 19/04/2022, Publicação: 24/05/2022)

Denota-se dos autos que, intimado o advogado para impulsionar feito (fl. 85 dos autos físicos - id 7775933), este requereu a expedição de alvará (fl. 86 dos autos físicos - id 7775933).

Novo despacho foi proferido determinando a intimação para dar andamento ao feito (fl. 89v. dos autos físicos - id 7775933). Novamente intimado, o advogado reiterou o pleito de expedição de alvará (fl. 92 dos autos físicos - id 7775933), o que foi deferido pelo juízo (94v. dos autos físicos - id 7775933).

Proferido mais um despacho de intimação para dar andamento ao feito (fl. 98 dos autos físicos - id 7775933), não foi o advogado intimado. Foi apenas emitida intimação pessoal para a parte apelante, via aviso de recebimento, em 16/11/2020 (fl. 99 dos autos físicos - id 7775933) e, posteriormente, após nova determinação de intimação para impulsionar o feito (fl. 100 dos autos físicos - id 7775933), foi emitida nova intimação para a parte apelante, também via aviso de recebimento,
em 30/08/2021 (fl. 102 dos autos físicos - id 7775933), no que seguiu a sentença de extinção
.

Após o deferimento do requerimento de expedição de alvará, olvidou-se o juízo
a quo
da prévia intimação do advogado da apelante, não restando, assim, observados os requisitos legais à extinção do feito, sendo impositiva a anulação da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja promovido o regular andamento do feito.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)